Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. O agravante sustentou a inexigibilidade da obrigação e pleiteou a suspensão do feito em razão de ação rescisória em curso. A decisão recorrida limitou-se a reconhecer a preclusão consumativa da matéria e a determinar a suspensão do feito após o depósito judicial, até o julgamento da ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal observou o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada;
(ii) se há elementos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso por irregularidade formal.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno foi conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade.
4. A decisão monocrática manteve-se hígida, pois o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses de mérito já preclusas. 5. A ausência de diálogo com os fundamentos da decisão recorrida, que versou exclusivamente sobre a preclusão consumativa da matéria e a suspensão do feito, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e deve ser considerado inadmissível. 2. A mera repetição de argumentos de mérito já preclusos não supre o requisito formal de admissibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1o e § 4o; 535, III, §§ 5o e 7o; 1.007, § 1o; 1.019, I; 313, V, “a”; RITJDFT, art. 87, III; CF/1988, art. 169, § 1o, I; LC 101/2000, arts. 16, 17 e 21, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1666842, AI 0723484-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJE 08.03.2023. TJDFT, Acórdão 1644179, AI 0728805-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 23.11.2022, DJE 19.12.2022.